Tribunal: TJMT
Processo: 0000181-40.2015.8.11.0051
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0000181-40.2015.8.11.0051
Recorrente: Renata Faria Zandonadi
Recorrido: Ana Costa Carvalho
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Renata Faria Zandonadi, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 89136955):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE ARRENDAMENTO – DANOS MATERIAIS REFERENTE A DESTRUIÇÃO DAS REBROTAS DE ALGODÃO PARA PLANTIO DE SAFRA – COMPROVAÇÃO – PROVA DOCUMENTAL, OITIVA DE TESTEMUNHAS – ÔNUS DA PROVA DESICUMBIDO PELA PARTE AUTORA – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I, DO CPC – DANO MORAL NÃO DEMONSTRADO – DISCUSSÃO CONTRATUAL – AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONAL DE AFRONTA AOS DIREITOS DE PERSONALIDADE DA PARTE AUTORA – SITUAÇÃO QUE SE LIMITA À REPARAÇÃO PATRIMONIAL – PRETENSÃO RECURSAL ÀS PENAS DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
O artigo 373 do CPC determina que cumpre ao autor a prova dos fatos e direitos alegados e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
A comprovação dos gastos relacionados por meio de notas fiscais gera a obrigação de indenizar a título de danos materiais.
Para ser caracterizado o dano moral é preciso que haja prova de que o ilícito tenha gerado abalo à honra objetiva do indivíduo.
Na hipótese, o ilícito apontado referente ao descumprimento de cláusulas contratuais, não é suficiente para justificar o reconhecimento de efetiva ocorrência de dor, sofrimento, lesão aos sentimentos íntimos juridicamente protegidos. Sem dúvida, evidencia uma inegável situação de transtorno, mas que não é o bastante para identificar o verdadeiro dano moral.
Não configura litigância de má-fé o exercício do direito garantido pelo princípio do contraditório, visando acolhimento da tese processual”. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – Apelação n. 0000181-40.2015.8.11.0051, Relator: Desembargador Dirceu dos Santos, j. 26/05/2021, p. 08/06/2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão id 100084465.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento à apelação proposta por Renata Faria Zandonadi, mantendo, assim, a sentença de id. 7564245, proferida pelo MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Campo Verde, que na Ação de Ressarcimento c/c Indenização por Danos Morais e Materiais no 0000181-40.2015.8.11.0051, ajuizada por Ana Costa Carvalho em face de Renata Faria Zandonadi, julgou parcialmente procedente a demanda, para condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 42.672,74 (quarenta de dois mil, seiscentos e setenta e dois reais e setenta e quatro centavos) à título de danos materiais, devendo este valor ser atualizado com juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC desde a data grafada nas respectivas notas fiscais, bem como a condenação de multa e honorários advocatícios contratuais, nos termos da cláusula 6.2 do contrato, os quais deverão ter como parâmetro o quantum indenizatório acima fixado e serem atualizados, com juros legais e correção monetária pelo INPC, desde a data do ajuizamento da ação, conforme convencionado na avença.
A parte recorrente alega violação ao artigo 1.022, II, do Código de Processo Civil, ante a suposta omissão do julgado.
Assevera que “a recorrida não cumpriu com ônus de provar que destruiu as soqueiras, a rigor do que determina o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, nem comprovou os danos materiais que suportou, a teor do que dispõe o artigo 186 do Código Civil, restando ofendidos também estes dispositivos”.
Recurso tempestivo (id 103657484) e preparado (id 103745018).
Contrarrazões no id 106997992.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação ao artigo 1.022, II, do CPC
A partir da suposta ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC, a parte recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal não analisou “a omissão suscitada quanto ao prazo para destruição dos restos culturais da plantação de algodão, que foi prorrogado para o dia 30/09/2014, como comprova a portaria anexada sob o ID Num. 75642206 – Pág. 04, devido às condições climáticas do ano de 2014”.
Aduz que “a ata supramencionada (ID Num. 75642161 - Pág. 1/2) registrando a existência de soqueiras de algodão, datada de 24/09/2014, foi lavrada ANTES do término do prazo para a destruição das soqueiras, razão pela qual não se presta a fundamentar a pretensão da recorrida”.
Assevera que “quanto ao termo de informações que se encontra acostado sob o ID Num. 75642164 - Pág. 1, também foi omitida a data do documento, que é 22/09/2014, ou seja, o mesmo também foi emitido ANTES do término do prazo para a destruição das soqueiras, que só finalizou em 30/09/2014 (ID Num. 75642206 – Pág. 04)”.
Afirma que “apesar de ter mencionado o termo de inspeção do INDEA, foi omitido no voto condutor do julgado seu conteúdo, haja vista que o mesmo é referente a fiscalização n° 511/016/2014 realizada pelo INDEA em 09/10/2014, e se deu em relação a requerida/recorrente, nos seguintes termos (ID Num. 75642205 - Pág. 5): ‘Em visita de fiscalização do vazio sanitário do algodoeiro, verificou -se que APESAR DAS OPERAÇÕES PARA DESTRUIÇÃO DOS RESTOS CULTURAIS (quimicamente), ainda há rebrotas PONTUAIS em alguns talhões’. (grifo nosso)”.
Expõe que “ao omitir quando ao conteúdo do termo do INDEA datado de 09/10/2014 (ID Num. 75642205 - Pág. 5 ), foi omitido o principal argumento da defesa, de que a requerida /recorrente cumpriu com a destruição dentro do prazo, tanto que o INDEA constatou as rebrotas pontuais ‘APESAR DAS OPERAÇÕES PARA DESTRUIÇÃO DOS RESTOS CULTURAIS’.”
Pontua que “esta segunda fiscalização do INDEA realizada sob o sob o n° 651/016/2014 e datada de 10/11/2014 (ID Num. 75642205 - Pág. 6 ), na qual concluiu que a arrendatária (recorrente ), Renata Faria Zandonadi, cumpriu as medidas fitossanitárias, foi totalmente omitida no acórdão embargado”.
Pondera que é “necessário explicar que a comunicação da PROVALLE é datada de 30/06/2014 (ID Num. 75642163 - Pág. 03), na qual a empresa indicou a quantidade de defensivo químico para o procedimento, ou seja, restou omitido no acórdão embargado que tal comunicação é datada de 03 (três) meses antes do prazo para destruição das soqueiras, que foi fixado pelo INDEA em 30/09/2014”.
Finaliza no sentido de que “apesar de todos estes pontos terem sido suscitados no recurso de apelação de ID Num. 75642248 – Pág. 1/5, 75642249 – Pág. 1/5 e ID Num. 75642250 Pág. 1/4, bem como nos embargos de declaração de ID Num. 90426495 - Pág. 1/9, nenhum dos argumentos foi analisado pelo Tribunal a quo”.
Em exame do aresto impugnado, constata-se, a princípio, que o órgão julgador não teria se manifestado sobre os alegados pontos elencados acima, os quais foram devidamente suscitados nas razões da apelação e reiterados nos embargos de declaração
Diante desse quadro, conclui-se pela provável omissão, cuja manifestação da matéria pelo órgão julgador revelava-se necessária à solução da lide.
Dessa forma, admito o recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.